Tribunal: TJPA
Processo: 0000945-63.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000945-63.2016.8.14.0065

APELANTE: EDMILTON DE OLIVEIRA SANTOS, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., EDMILTON DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO OU OBSCURIDADE ALEGADAS.
PRETENSÃO DOS

EMBARGANTES É DE REDISCUTIR MATÉRIA E OBTER NOVA VALORAÇÃO DAS PROVAS E DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. ART.1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II-
Quanto aos Embargos opostos pelo Autor, quando afirma haver omissão, na verdade se insurge contra os honorários fixados por esta Turma, não sendo a presente via adequada para este fim.

III - Não há qualquer necessidade legal de manifestação expressa quanto a qualquer tese ventilada, sendo que
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

IV -
No que toca aos Embargos opostos pelo Banco, este alega haver obscuridade no Acórdão, entretanto se insurge contra a indenização em danos morais, deixando solarmente demonstrado que sua insatisfação é contra o mérito do julgado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0000945-63.2016.8.14.0065

EMBARGANTE/EMBARGADO:
EDMILTON DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO:
RIBAMAR GONCALVES PINHEIRO

EMBARGADO/EMBARGANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDMILTON DE OLIVEIRA SANTOS
bem como por

ITAU UNIBANCO S.A.
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
em que litigam
.

Alega o Autor em seus Embargos que o Acórdão seria omisso na medida em que deixou de se manifestar quanto ao tema de n. 1076 do STJ, o qual impede a fixação de honorários por meio de apreciação equitativa.

Quanto aos Embargos opostos pelo banco, visam sanar suposta obscuridade, posto que não haveria fundamento nos autos que justificasse a condenação em danos morais.

Prosseguiu alegando haver omissão quanto à tese firmada na Súmula 362 do STJ no tocante ao termo inicial do computo de juros moratórios.

Manifestação do Embargado em Id
.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0000945-63.2016.8.14.0065

EMBARGANTE/EMBARGADO:
EDMILTON DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO:
RIBAMAR GONCALVES PINHEIRO

EMBARGADO/EMBARGANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDMILTON DE OLIVEIRA SANTOS
bem como por

ITAU UNIBANCO S.A.
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
em que litigam
.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo, mas nunca de funcionar como um meio apto a fazer com que a Turma funcione como uma revisora do mérito das suas próprias decisões.

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios por ambas as partes se se deu em desacordo com as hipóteses legais, senão vejamos.

Quanto aos Embargos opostos pelo Autor, quando afirma haver omissão, na verdade se insurge contra os honorários fixados por esta Turma, não sendo a presente via adequada para este fim, conforme já explanado.

Ressalto não haver qualquer necessidade legal de manifestação expressa quanto a qualquer tese ventilada, sendo que
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Neste mesmo sentido colaciono o seguinte julgado desta Turma Julgadora:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II – O presente recurso foi manejado sob a égide do cpc de 2015, o qual consagra
a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
.
sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister.

III -
A despeito de não ter logrado êxito em seu recurso, não está cristalinamente demonstrada a má-fé da embargante.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000184-44.2014.8.14.0019 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021 )

No que toca aos Embargos opostos pelo Banco, este alega haver obscuridade no Acórdão, entretanto se insurge contra a indenização em danos morais, deixando solarmente demonstrado que sua insatisfação é contra o mérito do julgado.

Logo, não há nada a ser integralizado na decisão embargada, motivo pelo qual o desprovimento de ambos os Recurso é medida impositiva.

Sendo assim, conheço dos Embargos de Declaração para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão na forma como fora lançado.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024